Tribunal: TCU
Processo: 025.093/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8774/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 025.093/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno de Araujo Rodrigues (XXX.104.177-XX); Ivan Jacomo Fortes Peter da Silva (XXX.500.847-XX); Silvia Velasco Costa (XXX.182.528-XX); Simao Coutinho de Albuquerque Neto (XXX.049.767-XX); Tatia Lourenco Viana (XXX.737.177-XX); Tatiane Pilar de Almeida (XXX.340.927-XX); Thamyres Campos Fonseca (XXX.329.157-XX); Veronica de Araujo Triani (XXX.953.687-XX); Willian Hermogenes Ferreira (XXX.705.927-XX); Wladimir Cerveira de Alencar (XXX.619.747-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.